Tribunal: TJSP
Processo: 2198033-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. Insurgência contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré CONSÓRCIO PLUS e deferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora. Acidente em via pública. Vítima envolvida no acidente com o veículo da empresa de transporte público que pilotava sua motocicleta quando ocorreu o evento danoso, relacionando-se a ela pela via

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. Insurgência contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré CONSÓRCIO PLUS e deferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora. Acidente em via pública. Vítima envolvida no acidente com o veículo da empresa de transporte público que pilotava sua motocicleta quando ocorreu o evento danoso, relacionando-se a ela pela via extracontratual, baseada na responsabilidade civil, não podendo ser equiparado a passageiro. Possibilidade de denunciação da lide à seguradora, cuja apólice estava vigente e possui cobertura de danos causados a terceiros. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198033-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HILDA
INÊS
RAIMUNDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ADÃO
VIEIRA
RAIMUNDO (JUSTIÇA GRATUITA), MAURICIO VIEIRA RAIMUNDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JEFERSON
VIEIRA
RAIMUNDO
(JUSTIÇA
GRATUITA) e EDVALDO VIEIRA RAIMUNDO (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados VIP TRANSPORTES URBANO LTDA e CONSORCIO PLUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198033-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.953
2
VOTO No 11.953
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO. Insurgência contra decisão que acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva da corré CONSÓRCIO
PLUS e deferiu o pedido de denunciação da lide da
seguradora. Acidente em via pública. Vítima envolvida no
acidente com o veículo da empresa de transporte público
que pilotava sua motocicleta quando ocorreu o evento
danoso, relacionando-se a ela pela via extracontratual,
baseada na responsabilidade civil, não podendo ser
equiparado a passageiro. Possibilidade de denunciação da
lide à seguradora, cuja apólice estava vigente e possui
cobertura de danos causados a terceiros. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão saneadora copiada a fls. 23/26 que, nos autos da ação de
indenização por danos morais, decorrente de acidente de trânsito,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré CONSÓRCIO
PLUS e deferiu o pedido de denunciação da lide da NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A, nos seguintes termos:
“(...)
... Por outro lado, a preliminar de ilegitimidade da ré
Consórcio Plus merece guarida. O artigo 278 da Lei no
6.404/76 dispõe que quaisquer sociedades podem constituir
consórcio para executar determinado empreendimento,
ausente personalidade jurídica deste, respondendo cada uma
das consorciadas por suas obrigações, de acordo com as
condições previstas no respectivo contrato, sem presunção de
solidariedade. De fato, em análise ao instrumento de fls.
144/153, a corré VIP - Transportes Urbanos LTDA,
juntamente com sociedade estranha à lide, optaram por
constituir o Consórcio Plus (Capítulo I - fl. 145), objetivando
a execução de serviços regulares de operação no Sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198033-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.953
3
Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus. No Capítulo
IV (fl. 146) do ato constitutivo, é possível apurar a
participação no importe de 94,12% da ré VIP no Consórcio
Plus, expressamente no que atine à atribuição inicial de
custos e investimentos. Tendo por conta que inexistente
personalidade
jurídica
do Consórcio formado pelas
empresas de transporte, sua constituição não se confunde
com a natureza jurídica da sociedade, não havendo o que se
falar em participação social, vez que, dissonante do que
prevê o artigo 981 do Código Civil, as consorciadas
limitaram suas obrigações ao que foi pactuado, não estando,
pois, obrigadas, reciprocamente, com o escopo de partilha de
resultados entre si (lucros ou prejuízos), objetivando tão
somente a exploração da atividade econômica com repasse
pela empresa VIP da remuneração recebida em decorrência
dos serviços prestados à Administração Pública (cláusula
17a - fl. 151). Ademais, a cláusula sexta (fl. 147) dispõe que
cada consorciada satisfará isoladamente as indenizações por
danos pessoais e/ou materiais causados por seus prepostos
no efetivo exercício de suas funções. Por fim, em que pese a
cláusula nona (fl. 148) prever a solidariedade das empresas
consorciadas por indenizações decorrentes de atos ilícitos
individuais ou pelo Consórcio, seu parágrafo 2o é categórico
ao limitar tal solidariedade tão somente ao cumprimento do
serviço público de transportes com a Administração Pública,
o que nada se coaduna com o que aqui se discute, vez que o
acidente de trânsito envolveu terceiro não usuário dos
serviços oferecidos. Pelo exposto, levando em conta o que
positiva o artigo 265 do Código Civil, segundo o qual a
solidariedade não se presume, resultando ou da lei ou do
acordo de vontade das partes, apenas deve ser imputada
responsabilidade ao consórcio por obrigação de um de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198033-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.953
4
participantes quando assim dispuser o respectivo ato
constitutivo, o que não é a hipótese destes autos, de modo
que JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de
Processo Civil, em relação ao réu Consórcio Plus. No que
atine à denunciação à lide realizada pela ré VIP-Transportes
Urbanos LTDA., em análise à apólice de seguro juntada às
fls. 159/187, especificamente às cláusulas 2.2.4 e 3.7, e ao
documento de fls. 188/189, constato que o veículo de sua
propriedade envolvido no acidente, a saber, ônibus de placa
EZL-9400 (Boletim de Ocorrência - fls. 44/47), encontrava-
se coberto pelo contrato de seguro realizado junto à
denunciada Nobre, estando este em plena vigência à época
dos fatos, já que o acidente se deu em 31 de agosto de 2016 e
a cobertura vigorava até o dia 12 de setembro do mesmo
ano. Assim sendo, incidente à espécie o disposto no artigo
125, inciso II, do Código de Processo Civil, a denunciação à
lide em face da seguradora Nobre Seguradora do Brasil S/A
merece ser prontamente acolhida. Em observância à
qualificação realizada pela ré/denunciante VIP - Transportes
Urbanos LTDA à fl. 124 cadastre-se a denunciada no sistema
processual, devendo aquela providenciar o recolhimento das
custas postais atinentes à citação desta última, de acordo
com a previsão do artigo 126 c/c artigo 131, ambos do
Código Processual Civil, sob pena da denunciação ficar sem
efeito...”.
Sustentam os recorrentes, em linhas gerais, que seu
ente querido foi vítima fatal de acidente de trânsito, e que a culpa das rés
já foi, inclusive, reconhecida nos autos do processo n°
1068315-64.2017.8.26.0100. Acrescentam que as recorridas, no
momento do acidente, estavam prestando serviço público de transporte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198033-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.953
5
sendo o ente querido dos recorrentes consumidor por equiparação, na
forma tipificada pelo art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
Afirmam que, na hipótese de responsabilidade derivada de relação de
consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as
consorciadas, por força do disposto no art. 28, § 3o, do CDC. Alegam
que, como se não bastasse a vedação da denunciação da lide em casos
como o presente, considerando-se a situação financeira em que se
encontra a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, cuja liquidação
extrajudicial é sabida, a denunciação deve ser rejeitada. Ressaltam que,
incorporar a seguradora ao processo, como litisdenunciada, não
prestigiaria os princípios da celeridade e economia processual. Pelo
contrário, a atuação da empresa apenas tumultuaria o feito e ampliaria de
forma indevida os limites de cognição da causa. Pedem, ao final, a
reforma da decisão, a fim de que seja rejeitada a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela agravada CONSÓRCIO PLUS,
mantendo-a no polo passivo, bem como seja indeferido o pedido de
denunciação da lide da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
Recurso regularmente processado, com a resposta da
coagravada (fls. 87/100).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil de 2015, tendo sido apresentados os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
A ação versa sobre responsabilidade civil decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198033-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.953
6
de acidente, não se justificando a equiparação de passageiro com a
vítima do acidente, que, “in casu” pilotava sua motocicleta quando
colidiu com ônibus de propriedade da ré Vip Transportes Urbanos
Ltda.
O passageiro possui relação contratual de transporte
com a prestadora de serviço, concessionária ou permissionária pública, o
que caracteriza a relação de consumo. Por outro lado, a pessoa envolvida
em um acidente com o veículo da empresa de transporte público
relaciona-se a ela pela via extracontratual, baseada na responsabilidade
civil.
Pretender tal equiparação, para fins de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, nada mais é do que impor uma
legislação inaplicável ao caso concreto.
Não há, portanto, relação contratual entre as partes e
tampouco relação de consumo que autorize a aplicação da Lei
Consumerista, porque não se verificam as figuras do fornecedor e do
consumidor descritas no Código de Defesa do Consumidor.
No mesmo sentido:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Atropelamento de pedestres que caminhavam sobre via
pública em razão de dutos de gás obstruírem a calçada.
Relação fática que não se submete ao CDC, não podendo se
falar em inversão do ônus da prova por ele prevista.
Comgás, concessionária de serviço público, que se submete à
norma impositiva do §6o do art. 37 da Carta Magna.
Responsabilidade objetiva que obriga o agravante apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198033-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.953
7
demonstração da realidade do fato, do resultado lesivo e do
nexo causal. Modificação da sistemática processual
probatória, que carreia por força da Norma Maior à
agravada o ônus preponderante. Recurso provido (TJSP -
Agravo
de
Instrumento
2251692-93.2018.8.26.0000
-
Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA j.
19/03/2019 - grifei).
De outra parte, a corré VIP - Transportes Urbanos
Ltda., em conjunto com terceiro estranho ao processo constituíram o
Consórcio Plus, visando a execução de serviços regulares de operação
no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus. E, de
acordo com o que prevê a cláusula 6a do instrumento copiado a fls.
144/153 dos autos originários, cada consorciada satisfará isoladamente
as indenizações por danos pessoais e/ou materiais causados por seus
prepostos no efetivo exercício de suas funções.
Pontue-se ainda que, como bem consignou o nobre
Magistrado de primeiro grau, “em que pese a cláusula nona (fl. 148)
prever a solidariedade das empresas consorciadas por indenizações
decorrentes de atos ilícitos individuais ou pelo Consórcio, seu
parágrafo 2o é categórico ao limitar tal solidariedade tão somente ao
cumprimento do serviço público de transportes com a Administração
Pública, o que nada se coaduna com o que aqui se discute, vez que o
acidente de trânsito envolveu terceiro não usuário dos serviços
oferecidos”.
Com relação à denunciação da lide à seguradora
Nobre Seguradora do Brasil S/A, a decisão também se mostra correta.
Consoante se verifica das provas dos autos, a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198033-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.953
8
do acidente foi 31.08.2016, o que impende reconhecer que a apólice, que
vigorou até 12.09.2016 estava vigente à época dos fatos.
Nos termos do artigo 125, II do Código de Processo
Civil, a denunciação da lide é possível “àquele que estiver obrigado, por
lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de
quem for vencido no processo”.
Uma vez comprovado que a corré possuía contrato
de seguros com a Nobre Seguradora, a qual se obriga ao ressarcimento a
ser pago a título de indenização ao segurado, é imperioso reconhecer que
a denunciação da lide postulada é típica de enquadramento no artigo
125, II do Código de processo Civil acima transcrito.
No mesmo sentido, os julgados deste E. TJSP:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
LUCROS CESSANTES. Cabível a denunciação da
seguradora à lide, que a princípio, tem a obrigação em
indenizar o prejuízo do vencido no processo, sendo
irrelevante que a apólice esteja em nome de terceiro.
Inteligência do artigo 125, II, do CPC. Decisão reformada.
Recurso
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2079806-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/10/2017; Data de Registro: 20/05/2019).
“Acidente automobilístico. Ação indenizatória. R. despacho
que indeferiu a denunciação da lide. Agravo instrumental só
da empresa corré. Inteligência do art. 125, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198033-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.953
9
Indicada a relação jurídica contratual entre a corré Miraval
e a Nobre Seguradora, cabível a denunciação da lide. Dá-se
provimento ao recurso, tudo dentro dos estreitos limites do
agravo”.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2258687-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de
Registro: 28/06/2019).
Posta a questão nestes termos, o agravo de
instrumento não comporta provimento, devendo a decisão recorrida ser
mantida conforme proferida, por encontrar-se correta.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora